Tribunal: STF
Processo: ARE 1358481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO. CARGO EFETIVO. REGIME CELETISTA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STF. REGIME JURÍDICO ÚNICO. CLT. PREVISÃO EM LEI. CONSTITUCIONALIDADE. TJMG - ADI 1.0000.15.025117-11000. MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR 03/91. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DISPENSABILIDADE. PRECEDENTES DO TJMG. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CARGO VAGO.



    De acordo com a jurisprudência do STF (ADI n. 3.395 MC/DF), o servidor admitido por concurso público para ocupar cargo efetivo da Administração Pública Direta, ainda que submetido ao regime celetista por disposição da lei local, possui vínculo jurídico-administrativo, atraindo a competência da justiça comum.



    No julgamento da ADI n. 1.0000.15.025117-1/000, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reputou constitucionais os dispositivos legais que instituem a CLT como regime jurídico único dos servidores efetivos, no âmbito do Município de Lagoa da Prata.



    De acordo com o entendimento adotado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°1.0686.10.013441-6/002, enquanto o Administrador Público não promover a avaliação de desempenho exigida para concessão da progressão horizontal, esse requisito deve ser dispensado para fins de progressão na carreira.



    Relativamente à progressão disciplinada pela Lei Complementar Municipal n. 03191, não cabe ao servidor apresentar provas da implementação de todos os requisitos, se demonstrado o efetivo exercício do cargo, pois os demais (não ter se afastado do exercício de seu cargo e inexistência de punição disciplinar) são elementos modificativos ou extintivos do direito, que se encontram em poder da própria Administração.



    Por sua vez, a promoção exige a existência de cargo vago, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Igualmente, constata-se que a lei determina a "candidatura" à promoção, devendo ser assegurado aos demais servidores a oportunidade de concorrer ao cargo vago. 



    Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput e 61, § 1º, II, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Acerca do desenvolvimento na carreira por meio de progressão, assim prevê a Lei Complementar Municipal 03/91:(...)



    Extrai-se dos dispositivos transcritos que, para a obtenção da progressão, o servidor deve atender alguns requisitos: encontrar-se no efetivo exercício de seu cargo por um intersticio não inferior a 2 (dois) anos no mesmo grau, não ter recebido punição disciplinar e ter avaliação positiva de seu desempenho.



    Afere-se dos autos que o apelante tornou-se servidor efetivo do Município de Lagoa da Prata em 01 de junho de 2006 (fI. 11).



    Percebe-se que durante todo esse tempo, o recorrente nunca foi beneficiado pela progressão horizontal na carreira, conforme demonstram as fichas financeiras colacionadas aos autos (fls. 146/181). 



     No que concerne aos requisitos para obtenção da progressão pretendida, deve se destacar que a realização de avaliação de desempenho deve ser feita pelo Município, razão pela qual o servidor não pode ser penalizado pelo descumprimento da Lei pelo ente administrativo. Assim, uma vez cumpridos os demais requisitos, fará jus o servidor à progressão. (...)



    Na espécie, o Município aduz, em sua contestação à fI. 91, que "as avaliações já foram realizadas, estando em fase final de análise". Contudo, a única avaliação que consta nos autos foi realizada em 29.02.2008 (fls. 143 a 145), não constando sua homologação ou qualquer conceito final emitido, violando as disposições da Lei Complementar 03/91 e sendo imprestável para fins de progressão.



    Constata-se que o próprio Município desprezou a avaliação realizada, haja vista que, a despeito do aproveitamento superior a 85%, deixou de conceder ao servidor a progressão assegurada por lei.



    Logo, não havendo nos autos qualquer informação acerca da finalização das avaliações periódicas, deve o requisito ser dispensado. (...)



    Assim, adotando o entendimento uniformizado neste Tribunal, é de rigor o reconhecimento da progressão horizontal automática após o decurso do lapso temporal exigido, qual seja dois anos de efetivo exercício (art. 91 , 1, da Lei Complementar Municipal 03191). 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente